Tribunal: TJDFT
Processo: 0758641-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0758641-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLENA FRUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a ré, GRUPO OK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES, a restituir o autor a quantia de R$ 16.064,85 a título de dano material. A parte autora, insurge-se contra a improcedência do dano moral que alegou ter sofrido, pois desde quando adquiriu o imóvel em 1998, enfrenta dificuldades para exercer a plena propriedade do bem, em razão de diversas anotações na matrícula do imóvel por dívidas em nome da ré, o qual lhe dispendeu tempo e dinheiro para demonstrar que adquiriu o bem por boa-fé. Requer a reforma da sentença para condenar a ré à reparação por dano moral. 2. Por sua vez, a parte ré, em seu recurso, argui preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, sustenta que não houve demonstração que os débitos de IPTU, eram de responsabilidade da ré, pois as guias de pagamento foram emitidas em nome do autor. Afirma que os débitos pagos pelo autor estavam inseridos no parcelamento do ano de 2021 (REFIS/2021). Ainda, insurge-se contra o índice de atualização da condenação. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária. 3. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. Em preliminar, discute-se a legitimidade da parte autora para pleitear a restituição dos valores relacionados ao IPTU/TLP e a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda de ressarcimento de dívida de ITPU anterior à aquisição do imóvel. 4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar de quem é a responsabilidade pelo pagamento de IPTU/TLP referente aos anos de 1996 a 1998. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor. 6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. O réu arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que os débitos de IPTU foram pagos pela sua esposa, sendo ela quem deveria constar no polo ativo da demanda. Conforme assentado na sentença recorrida, o autor e sua esposa são casados em regime de comunhão universal de bens, em que há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção dos bens elencados no art. 1.668 do Código Civil. Portanto, no caso que se discute débito de IPTU/TLP vinculado aos bens imóveis pertencentes ao casal (ID 68978278), não há óbice para o autor pleitear restituição do valor do débito. Preliminar rejeitada. 7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: O réu ainda arguiu a sua ilegitimidade passiva para a causa, sob a alegação de que o débito junto à SEFAZ foi emitido em nome do autor e que não houve comprovação de que o débito corresponde ao período anterior da compra e venda do imóvel. Porém, a alegação confunde-se com o mérito, acerca da responsabilidade pelo pagamento do débito tributário, razão pela qual será analisada no mérito do recurso. Preliminar rejeitada. 8. Na origem, a parte autora relatou que em 1998 adquiriu os imóveis (apartamento e vaga de garagem) da parte ré, mas somente em 2009 conseguiu transferir o apartamento para seu nome e em 2015 a vaga de garagem, em razão de diversos registros de hipoteca, arrestos, penhora e indisponibilidade do bem, consoante fazem prova as certidões de ônus dos imóveis (ID 68978279 e 68978280, respectivamente). Além disso, o autor afirma que foi surpreendido no final do ano de 2023 com débitos de IPTU/TLP referentes aos anos de 1996 a 1998, os quais são de responsabilidade da ré pois ela quem era a proprietária dos imóveis à época. 9. Por outro lado, a parte ré, inicialmente, aduz não serem de sua responsabilidade os referidos débitos, pois emitidos em nome do autor. Porém, posteriormente, de forma contraditória, assevera que os débitos foram por ela renegociados perante a Fazenda Pública no ano de 2021, e, portanto, não devia o autor tê-los adimplidos (ID 68978276). 10. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU/TLP anteriores à posse pelo adquirente no imóvel é encargo do vendedor (Resp n. 1941932 – SP). Assim, a parte ré/recorrente/recorrida é responsável pela restituição do valor pago pela autora /recorrente/recorrida. 11. Com efeito, a alegação de que os débitos estavam parcelados e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento feito pela autora não prospera. Isso porque se os débitos estavam disponíveis para o autor realizar o pagamento evidentemente não foram objetos de renegociação ou, se o foram, não há comprovação de que a ré pagou o parcelamento a tempo e modo adequados (art. 373, II, do CPC), de forma a extinguir a dívida. 12. Quanto ao dano moral, verifica-se dos documentos juntados aos autos que a parte autora somente obteve a escritura do apartamento e da vaga de garagem após, respectivamente, 11 (onze) e 17 (dezessete) anos das suas aquisições, em virtude de indisponibilidade, hipoteca, bloqueio, e arrestos, o que a impediu da plena fruição de seus bens. Assim, a situação é capaz de provocar sofrimento e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento e gera indenização por dano moral. 13. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. 14. Desse modo, ante o contexto fático-probatório fixo o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se revela compatível com a situação. 15. No que tange à alegação da ré quanto à atualização monetária, adotam-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora, trazidos pela Lei no 14.905/2024. Assim, como índice de correção monetária deve ser aplicado o IPCA e os juros de mora serão de acordo com a taxa legal, esta corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), deduzida do IPCA, conforme já estabelecido no dispositivo da sentença. IV. Dispositivo e tese 16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Demais termos mantidos. Condeno o réu vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão no 1985712, 0758641-80.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.)” “Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Vício Inexistente. Rediscussão da Matéria. Via eleita inadequada. Embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame. 1. Trata-se Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais arguiu que o acórdão é contraditório, uma vez que o autor não é parte legítima para a demanda, pois não efetuou o pagamento do débito discutido em Juízo. Defende também a ausência de comprovação de que os débitos são anteriores à venda do imóvel ao autor. Ademais, alega a inexistência de suporte fático que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o equívoco na fixação do índice de juros e correção monetária. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão. 3. A questão em debate cinge-se à ocorrência de omissão no julgado quanto aos pontos elencados nas razões recursais. III. Razões de decidir. 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 6. Do confronto entre as teses trazidas em sede de Embargos de Declaração e o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado, observa-se nitidamente que o Embargante pretendeu se valer dos Embargos de Declaração para obter o rejulgamento da causa, oferecendo impugnação a cada um dos pontos decididos. Portanto, mais que evidenciada a ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração. 7. Houve decisão expressa reconhecendo a legitimidade do autor, com fundamentação detalhada. A par da existência de regime de bens da comunhão universal entre os proprietários do imóvel, ambos são administradores do bem, não se exigindo a inclusão de ambos no polo ativo da demanda. Quanto ao dever de restituir o autor, o Embargante reconhece que o débito era seu, tanto que efetuou o parcelamento, mas não comprova o adimplemento do parcelamento, não existindo dúvida de que se beneficiou da quitação do débito efetuado pelo embargado. No que pertine ao dano moral, também não se verifica qualquer contradição, tendo sido delineadas as questões que justificaram a sua fixação. Por fim, o valor da condenação será atualizado conforme 14.905/2024, não havendo erro em sua fixação. 8. Sendo assim, havendo mero interesse de rejulgamento da causa, os embargos devem ser rejeitados. IV. Dispositivo. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.” (Acórdão no 2005291, 0758641-80.2024.8.07.0016 Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXV, LIII, LIV da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter reformado a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 406 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores do arbitramento de indenização por danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal